Tribunal: STF
Processo: RHC 57293
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-02
Data de publicação: 1979-10-02

Ementa:
"Habeas corpus". 
É meio idôneo para determinar o trancamento de ação penal proposta perante a Justiça Penal Comum quando, pelo mesmo fato, capitulado como crime militar, está sendo processado o paciente pela Justiça Militar Estadual, ambos os juízes de primeiro grau subordinados ao Tribunal de Justiça do Estado. 
- Nos termos do art. 144, § 1º, "d", da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 7 de 13 de abril de 1977, a Justiça Militar estadual é competente para processar e julgar os integrantes das polícias militares, quando no exercício da função do policiamento, nos crimes militares definidos em lei. 
Recurso ordinário a que se dá provimento.